Tribunal: STF
Processo: ARE 1278717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR EM LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES – DEVIDO O RECOLHIMENTO DA COTA DE SEGURADO – RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL PELO SERVIDOR INCABÍVEL. 01. A licença para tratar de interesses particulares encontra-se prevista nos artigos 47, XIV, 61, parágrafo único, "b" e 64 da Lei Complementar Estadual n. 53/90 e caracteriza-se como a autorização para afastamento total do serviço que é concedida aos militares que possuem mais de 5 anos de efetivo serviço, o tempo de licença é sempre com prejuízo da remuneração, bem como contagem do tempo de serviço. 02. Nos termos da Lei n. 3.150/2005, é mantido o vínculo funcional entre o servidor e administração, razão pela qual é devido o pagamento da contribuição previdenciária pelo segurado ainda que em licença para tratar de interesses particulares. 03. O pagamento pelo servidor da cota patronal viola o princípio da solidariedade, estabelecido pelo art. 40, da CF/88, nos seguintes termos: "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo". Recursos conhecidos e não providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 1º; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença sem vencimentos. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.159.464/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/12/18).
    No mesmo sentido: RE nº 868.111-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/5/15).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente